Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PARECER MINISTERIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ATO SENTENCIAL GENÉRICO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 489, § 1o, III E IV, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PESQUISAS INCOMPLETAS. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. SINAIS DE RIQUEZA NÃO CONDIZENTES COM A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO DECLARADA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCLILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, A QUAL DEVE SER PRESIDIDA PELO MAGISTRADO, NÂO SENDO POSSÍVEL SUBSTITUI-LO PELA FIGORA DE MEDIADOR. PRELIMINARES ACOLHIDAS. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO RETORNO DO FEITO À ORIGEM. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de alimentos, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o réu ao pagamento de alimentos ao filho na importância mensal equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo. 1.1. Em suas razões de apelação, o autor recorrente requer seja dado provimento ao presente recurso de apelação, para que a sentença seja revista, com a consequente fixação dos alimentos em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente ou dos rendimentos brutos do apelado, a fim de garantir as necessidades mínimas do menor. 1.2. Em parecer ministerial, a 2a Procuradoria de Justiça Cível pugna pela cassação da sentença, em razão de nulidade por ausência de fundamentação (ato genérico) e cerceamento de defesa, ante o encerramento do processo antes da completa finalização da diligência determinada pelo juízo — quebra de sigilo bancário. Ultrapassadas as preliminares, oficia pela reforma da sentença, fixando-se o encargo alimentar no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia presente consiste em (i) averiguar se há nulidade na sentença prolatada por incorrer em vício de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa e (ii) quanto ao mérito, analisar se o percentual fixado a título de alimentos está adequado às circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de ausência de fundamentação - acolhida. Segundo o art. 489, § 1o, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que, dentre outros casos, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III) e não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (inciso IV). 3.1. Do que se infere, é dever do magistrado expor os fundamentos que embasaram sua decisão, ocasião na qual devem ser analisadas todas as questões de fato e de direito que foram submetidas ao Juízo, conforme o comando constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC. 3.2. No caso dos autos, todavia, a sentença destoa do regramento legal, porquanto não analisa adequadamente os argumentos deduzidos pelas partes (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC), limitando-se a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (art. 489, § 1o, inciso III, do CPC). 3.3. Constitui dever funcional do magistrado expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu art. 93, IX, cujo texto é reproduzido pelo art. 11 do CPC, isto é: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. 3.4. Não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. Entretanto, na hipótese em tela, o magistrado não fundamentou adequadamente aquele mais importante ato processual por ele praticado. 3.5. Nesse sentido, parecer ministerial: “[...] Com as mais respeitosas vênias, os fundamentos erigidos pelo magistrado não se coadunam com o regramento instituído pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, mas, ao contrário disso, são genéricos a ponto de poder ser aplicado a toda e qualquer ação de alimentos movida contra alimentante desempregado.” 3.6. A sentença prolatada não atende aos ditames constitucionais e infraconstitucionais da devida fundamentação, devendo ser cassada, conforme já decidiu esta Corte em caso semelhante: “[...] De acordo com o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, a decisão que deixar de enfrentar argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador é considerada sem fundamentação.” (07033754920178070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 19/03/2020).
4. Preliminar de cerceamento de defesa - acolhida. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 4.1. Por força do poder instrutório delineado no artigo 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 4.2. Na hipótese concreta, consta que, após requerimento, foram deferidas diligências para apuração da verdadeira capacidade contributiva do alimentante, todavia, estas somente foram cumpridas de forma parcial. No que tange aos documentos bancários do recorrido, as informações juntadas ao processo estão incompletas, pois não há informações sobre todas as contas bancárias movimentadas pelo genitor, em especial aquela mantida junto ao NUBANK, que parece ser a mais utilizada por ele. 4.3. Em circunstâncias como a presente, mostra-se imprescindível a apuração da real capacidade contributiva do demandado, garantindo-se, em privilégio ao princípio do melhor interesse da criança, ampla instrução probatória sobre os pontos controvertidos. 4.4. Portanto, merece ser reconhecido o cerceamento de defesa e desconstituída a sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para que seja oportunizada a produção de provas, tornando possível o adequado deslinde da controvérsia. Inclusive, com realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento, imprescindível em ações como a dos autos, incrivelmente não realizada, não substituindo este importante ato pot participação de eventual mediador..
5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Parecer ministerial acolhido para determinar a cassação da sentença prolatada. Apelo prejudicado.
Teses de julgamento: “1. A ausência de fundamentação adequada viola os arts. 93, IX, da CF e 11 do CPC, e constitui causa de nulidade absoluta. Embora não se exija a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, é necessário que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta, e em conformidade com as circunstâncias de cada caso concreto, não servindo para tal fim texto genérico que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (art. 489, § 1o, inciso III, do CPC). 2. Em demandas como a presente, havendo dúvidas sobre a real capacidade contributiva do alimentante, mostra-se imprescindível ampla instrução probatória sobre os pontos controvertidos, mormente diante da fundada suspeita de ocultação de patrimônio, em privilégio ao princípio do melhor interesse da criança. Ao demais, em ação de alimentos, indispensável realização de audiência de concliação, instrução e julgamento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 11, 370 e 489, § 1o, do CPC; art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07039878420218070005, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 06/09/2022; TJDFT, APC 0713432-46.2023.8.07.0009, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 29/07/2024.